Tribunal: TJSP
Processo: 1033239-48.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – DANOS MATERIAIS - VEICULO AUTOMOTOR SEGURADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Condenação da seguradora requerida nos prejuízos ocorridos com o veículo da autora. 1. Multa por descumprimento da obrigação. Admissibilidade. Pleito de redução do valor. Acolhimento, sob pena de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – DANOS MATERIAIS - VEICULO AUTOMOTOR SEGURADO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Condenação da seguradora requerida nos prejuízos ocorridos com o veículo da autora. 1. Multa por descumprimento da obrigação. Admissibilidade. Pleito de redução do valor. Acolhimento, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora. Redução para patamar mais adequado ao caso em tela. Perdas e danos. Possibilidade. Requerida que não consegue cumprir com a obrigação de conserto do veículo da autora. Conversão em perdas e danos que se mostra razoável no presente caso para assim se buscar a solução mais adequada ao presente litígio. Valor depositado nos autos pela seguradora que se mostra adequado para as perdas e danos. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da seguradora em parte provido para reduzir a multa contratual limite para R$ 30.000,00 ( trinta mil reais ), sem majoração da verba sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.